Tribunal: TJES
Processo: 5005930-96.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005930-96.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES CORREA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005930-96.2025.8.08.0014

Recorrente: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

Recorrida: MARIA DE LOURDES CORREA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO E DA AUTORIZAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
MARIA DE LOURDES CORREA
.

Sustenta a parte autora que, ao verificar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou a existência de descontos mensais no valor de R$30,30, sob a rubrica "CONTRIB. SINDNAPI". Alega, contudo, que jamais se filiou à entidade ré, tampouco autorizou as referidas cobranças, que considera indevidas e abusivas. Por fim, busca a declaração de nulidade dos descontos, a restituição em dobro dos valores subtraídos (R$90,90) e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto e
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência,
DETERMINAR
à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, [...].

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo [
data de cada parcela descontada e não prescrita
, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso [
data do primeiro desconto ilicitamente efetuado
], Súmula 54/STJ) [...].
CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais:[...].

Em recurso inominado, o
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
sustenta, em síntese, a regularidade da filiação e a legalidade dos descontos. Assevera a inexistência de má-fé a justificar a repetição em dobro do indébito e a ausência de dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor. Almeja, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões aduzindo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a contratação. Assevera, ainda, a parte recorrida o acerto da sentença quanto à condenação à restituição em dobro e aos danos morais, cujo valor considera adequado. Pretende o desprovimento do recurso e a manutenção integral do julgado.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A controvérsia central da demanda consiste em decidir sobre a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora a título de contribuição associativa e, em caso de ilicitude, aferir a existência de danos materiais e morais passíveis de reparação. Por outras palavras, o cerne da questão é verificar se houve manifestação de vontade válida da consumidora para se filiar à entidade ré e autorizar os descontos em seu benefício.

Acerca do tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, especialmente sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, protege o consumidor contra práticas abusivas, como o fornecimento de serviços não solicitados, conforme preceitua o artigo 39, inciso III, da Lei nº 8.078/90. A validade de qualquer negócio jurídico pressupõe a manifestação de vontade livre e consciente do agente, sendo ônus do fornecedor de serviços, em uma relação de consumo, comprovar a existência e a regularidade da contratação que deu origem à cobrança.

No caso dos autos, verifico que a autora,
MARIA DE LOURDES,
demonstrou, por meio do extrato do INSS (ID 69791192), a efetivação dos descontos em seu benefício previdenciário. Por sua vez, o
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
, apesar de instado a fazê-lo e ciente da inversão do ônus probatório, não apresentou qualquer documento, como ficha de filiação ou termo de autorização, devidamente assinado pela autora, que comprovasse a sua adesão voluntária ao quadro de associados.

Ao analisar os documentos e argumentos das partes, tenho que a sentença não merece reparos. A ausência de prova da contratação torna os descontos manifestamente indevidos. A conduta da parte recorrente representa clara falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, gerando o dever de reparar os danos causados.

Além disso, a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados está em consonância com a tese firmada pelo STJ, segundo a qual a devolução em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC é cabível quando a cobrança se funda em contratação inexistente, prescindindo da demonstração de má-fé do fornecedor, salvo hipótese de engano justificável, o que não se verifica na espécie. A realização de descontos sem qualquer lastro contratual não pode ser considerada um equívoco escusável.

No que tange aos danos morais, o entendimento pacífico é de que a subtração indevida de valores de benefício previdenciário, dada a sua natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, que independe de prova do prejuízo. A verba indenizatória de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixada pelo juízo de origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e de desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)